Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de busca patrimonial dos devedores por meio do SNIPER. Transcrevo a decisão agravada: “1. A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, indefiro o pedido. 2. Por outro lado, defiro o pedido de inclusão dos executados Aline, Samanta, Samara, Átila e Sálvio em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Insira-se alerta no processo sobre a existência de negativação promovida pelo Juízo. Promova a Secretaria a expedição do necessário, observando-se que a restrição está sendo determinada em relação a alguns dos executados, apenas. 3. No mais, intime-se o exequente a fornecer os meios para intimação do executado Henrique Meireles Tormin a pagar voluntariamente o débito, haja vista o insucesso da última tentativa de intimá-lo, via carta precatória (cf. certidão de ID 240534597 e anexos). Prazo de 15 (quinze) dias. 4. Em tempo, à Secretaria para certificar se as peças juntadas aos IDs 240534600 e 240534602 compreendem a íntegra da Carta Precatória, uma vez que não localizei certidão do Oficial de Justiça acerca da tentativa de citação.” Em suas razões, o agravante sustenta que, após diversas diligências para localização de bens dos devedores, não obteve êxito em satisfazer seu crédito, no valor de R$ 716.457,02. Argumenta que o pedido é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e que já promoveu todas as diligências possíveis para a satisfação da dívida. Aduz que, em observância ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, compete ao Poder Judiciário auxiliar as partes a superarem as barreiras ao exercício de seus direitos. Diz, ademais, que a medida atende ao princípio da razoável duração do processo. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal, com o deferimento de pesquisa patrimonial dos devedores por meio do SNIPER. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, o agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa no SNIPER. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento da medida. Afinal, as recentes pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD (ID 235259967 na origem) e RENAJUD (ID 229801919 na origem), ambas realizadas em março de 2025, tornam ineficaz, ao menos no momento, o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER com base de dados semelhante. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em um exame preliminar da matéria, o agravante não demonstrou que promoveu as diligências ao seu alcance, acessíveis administrativamente. Ademais, não se verifica na hipótese o risco da demora, cuja demonstração é necessária para o excepcional deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator